Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No presente caso, de acordo com os contracheques e extratos bancários anexados nos autos originários, verifica-se que os agravantes atestam o recebimento mensal conjunto superior à R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
6. Afere-se, ainda, que do total percebido a título de renda bruta mensal, após todos os descontos realizados, remanesce quantia líquida conjunta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais); montante que os agravantes alegam não ser o suficiente para pagamento das suas despesas mensais mínimas e pagamento de custas processuais.
7. Nesse sentido, em que pese a alegação de que suas despesas comprometam grande parte de sua renda, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente, caso seja compelido a arcar com as custas processuais
8. Logo, considera-se inaplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido.
09. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.